Tribunal: TJDFT
Processo: 0740827-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740827-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA CRISTINA PEREIRA CAVALCANTI AGRAVADO: MANOEL MARREIROS LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SHEILA CRISTINA PEREIRA CAVALCANTI em face da decisão proferida na ação de rescisão de contrato movida em seu desfavor pelo ESPÓLIO DE MANOEL MARREIROS LIMA, que deferiu a penhora de eventuais direitos aquisitivos inerentes ao veículo de propriedade da agravante, com restrição de circulação. A agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada não pode prosperar, tendo em vista que o automóvel foi adquirido sob condições especiais, considerando que a agravante é pessoa com deficiência (CID G50.9). Defende que referido bem deve ter sua impenhorabilidade reconhecida diante da necessidade do uso do bem como meio facilitador da locomoção da agravante. Pugna pela antecipação da tutela, para suspender a decisão agravada, e no mérito, a sua confirmação. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. In casu, a agravante pugna pela reforma da decisão que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo marca PEUGEOT, modelo 2008 ALLURE 1.6, ano 2020/2020, placa REF5G03-DF. Sem razão. No caso de bem alienado fiduciariamente, como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se admite a penhora sobre o próprio bem para satisfazer crédito de terceiro. No entanto, podem ser constritos os direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária, na forma do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Destaca-se, enfim, que “a penhora dos direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente, salvo comprovação de grave risco de perecimento, não permite a remoção do veículo para depósito público, uma vez que até a quitação da dívida a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário” (Acórdão 1263842, Rel.: Des. Sérgio Rocha, DJe: 28/07/2020). Nesse sentido, mantendo a linha de entendimento já adotada em feitos dessa natureza, trago à colação o precedente infra, de minha relatoria, acolhido de forma unânime pela 7a Turma: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2.Presentes os pressupostos processuais (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c artigo 52 da Lei no. 9.099/95), e a fim de garantir o duplo grau de jurisdição em relação às decisões proferidas em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, admite-se o processamento do Agravo de Instrumento. 3. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão, na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. 4. No caso de bem alienado fiduciariamente, como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se admite a penhora sobre o próprio bem para satisfazer crédito de terceiro. 5.No entanto, podem ser constritos os direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária, na forma do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02.062016, DJe 10.06.2016). 6. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente, até o limite do débito em execução. 7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão: 1136562, Primeira Turma Recursal, Rel.: Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 21/01/2019)” Frente tais premissas, não há se falar em plausibilidade do direito invocado pela agravante, restando ausentes os requisitos autorizadores da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator